Tribunal: TJDFT
Processo: 0014446-59.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014446-59.2016.8.07.0007 RECORRENTES: MBR ENGENHARIA LTDA, VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: DAVID WILKER DA SILVA ROMA, LARYSSA HELEN AGUIAR ROMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS EMBARGADOS. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios. 3. A obscuridade do aresto decorre da falta de clareza e precisão do texto, suficiente a não permitir que se alcance certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. 5. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará com a integralidade da verba sucumbencial (art. 86, parágrafo único, do CPC) 6. Embargos declaratórios não providos. As recorrentes alegam violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, sustentando que obtiveram êxito em praticamente todos os pleitos, razão pela qual não poderiam ser condenadas a arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Requerem, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 86 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Analisando detidamente os autos, verifica-se que as embargantes foram condenadas, de forma solidária, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista o êxito, em bem maior proporção, dos autores. Com efeito, apesar do parcial provimento ao recurso de apelação, manteve-se a procedência parcial dos pedidos para determinar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, o reconhecimento da abusividade da cláusula 7.2, bem como a condenação das embargantes à devolução dos valores pagos, ainda que com direito à retenção de determinado percentual. Além disso, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará com a integralidade da verba sucumbencial (art. 86, parágrafo único, do CPC), e é exatamente essa a hipótese dos autos, apesar da irresignação das embargantes” (id. 16426899 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “verificada a sucumbência mínima, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência” (AgInt no AREsp 1716192/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Por fim, determino que as publicações referentes às recorrentes sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016